Tribunal: TJMT
Processo: 1028491-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028491-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO - CPF: 025.927.241-84 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MOR

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos com o fim de prequestionamento, contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão que não conheceu de agravo de instrumento, no âmbito de ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão limita-se à análise da apreciação dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, com o objetivo de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A oposição para simples prequestionamento não pode servir à rediscussão de matéria decidida nem à obtenção de declaração genérica sobre dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma clara e coesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG; STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, ED 4088/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com fins de PREQUESTIONAMENTO”,
opostos por LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1028491-80.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR DANOS AMBIENTAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ENSEJADORA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, buscando a reforma da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a possibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, para conhecimento de agravo de instrumento em situações excepcionais;

e (ii) a legitimidade do agravante para compor o polo passivo da demanda ambiental.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, exige a presença de urgência ou risco de lesão grave e irreparável, circunstâncias não configuradas no caso concreto.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, legitimando a inclusão do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado no polo passivo da ação, independentemente de ter contribuído diretamente para o dano.

5. A consolidação da área antes da vigência do Código Florestal de 2012 não exime o proprietário das obrigações de recuperação ambiental, sendo vedada a perpetuação de ilícitos ambientais.

6. A decisão que incluiu o agravante no polo passivo foi devidamente fundamentada e assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo cerceamento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a inclusão do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado no polo passivo de ação civil pública ambiental, com fundamento na responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, sendo incabível a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, na ausência de urgência ou risco de prejuízo irreparável."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 225; Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), arts. 7.o, 17 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.204.555/PR (Tema 1.204); AREsp n.o 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante questiona a apreciação das alegações de ilegitimidade passiva, ausência de nexo de causalidade, inépcia da inicial, impossibilidade de cumulação de pedidos, além da aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, conforme fixado pelo STJ, no Tema 988.

Aduz que o julgado não teria enfrentado expressamente os artigos 330, inciso I; 337, inciso XI; 485, incisos I e VI; e 1.015, todos do CPC, pleiteando o prequestionamento dos dispositivos legais para fins de futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que a matéria possa ser prequestionada para eventual interposição de recurso futuro (ID. 273682360).

O órgão ministerial, em contrarrazões rebate os argumentos recursais e pede o não conhecimento, e, no mérito, o desprovimento recursal (ID. 278727359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO, contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar a inclusão do embargante no polo passivo da Ação Civil Pública por dano ambiental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre destacar que é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o acórdão analisou de maneira clara e fundamentada as razões pelas quais se rejeitou o agravo interno e, por conseguinte, manteve-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

Reconheceu-se que a decisão que incluiu o embargante no polo passivo não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, tampouco se demonstrou a urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação que autorizasse a mitigação da regra, à luz do entendimento do Tema 988, do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, como bem apontou o
Parquet,
infere-se que:
“(...) a decisão que incluiu o embargante no polo passivo da ação civil pública não acarreta, por si só, prejuízo imediato irreparável, sendo possível a discussão de teses defensivas, como ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade, no decorrer da instrução processual, com posterior reexame em sede de apelação, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa”
. Afinal,
“Trata-se de matérias que exigem a análise aprofundada de fatos e provas, tais como a eventual sobreposição de matrículas imobiliárias, a data efetiva do desmatamento e a situação jurídica da área à luz do Código Florestal, entre outros elementos cuja apuração depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária inerente ao agravo de instrumento”
(ID. 278727359).

Ademais, o colegiado foi expresso ao afirmar que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual do imóvel onde constatado o dano, independentemente da demonstração de culpa ou nexo direto com o fato gerador.

Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de pronunciamento judicial meramente declaratório para viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Como reconhecido pela jurisprudência, é desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal se a matéria foi implicitamente analisada, o que se verifica no presente caso.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025